Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706768-45.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUBER ALVES PEIXOTO DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Glauber Alves Peixoto da Rocha em face da r. sentença (ID 16294483 e 16294484) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em 20/8/2020, o Apelante requereu a desistência do recurso (ID 18822024). Verifico que a patrona do Recorrente, que assinou digitalmente o pedido, detém poderes para desistir do Apelo em nome dele, conforme procuração colacionada ao processo (ID 16293796). Destaco que o art. 998, caput, do CPC/15 estabelece que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator